Tribunal: TJDFT
Processo: 0808706-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora e reformou a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 27.030,91, referente à indenização pelas férias relativas ao exercício de 1993 não usufruídas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste na tese de suposta omissão, sob o argumento de que o acórdão: (i) não teria se manifestado sobre as teses de nulidade da sentença sustentadas pela parte autora; e (ii) não teria se manifestado sobre a tese de exclusão da quantia referente ao auxílio-moradia do pagamento, em pecúnia, das férias não gozadas no exercício de 1993; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3.2. Não se evidenciam os vícios alegados; no caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelos embargantes, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
3.3. A fundamentação trazida no acórdão é clara ao evidenciar que o Juízo de origem considerou os documentos apresentados e fundamentou a decisão com base no livre convencimento motivado, o que afasta a alegação de ausência de fundamentação; ademais, a parte autora carece de interesse de agir quanto à tese de nulidade da sentença, pois os seus pedidos foram julgados procedentes.
3.4. O juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).
3.5. A conversão em pecúnia das férias não gozadas deve ter como base o valor da última remuneração recebida pelo militar enquanto na ativa, a qual engloba, inclusive, o auxílio-moradia, por expressa previsão legal (art. 21, VI, e art. 53, da Lei no 10.486/2002).
3.5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
___________________
Dispositivos relevantes citados: art. 2o e 46, da Lei no 9.099/1995; art. 60 e 61, do RITRJE.